Tribunal: TJES
Processo: 5004733-52.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004733-52.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMO BONADIMAN
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004733-52.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: EDIMO BONADIMAN

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA E DE FUNÇÃO GRATIFICADA NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO PUIL Nº 0000015-21.2023.8.08.9101. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, nota-se que o Recorrente é servidor público com remuneração por meio de subsídio. Nos termos da legislação de regência, também faz jus ao recebimento de gratificação de serviço extra, verba de caráter indenizatório.

(4). A gratificação de serviço extra não integra a remuneração do servidor público, sendo vinculada ao efetivo exercício de atividade em escala adicional. Nesse aspecto, por se tratar de verba variável e transitória, com natureza
propter laborem
, não pode ser utilizada como base de cálculo para pagamento de outras vantagens ou benefícios. Destarte, a gratificação de serviço extraordinário (hora extra) não incide sobre as parcelas de férias e de gratificação natalina, cuja base de cálculo são os subsídios do servidor.

(5). Nesse sentido, inclusive, por meio do julgamento do PUIL n.° 0000015-21.2023.8.08.9101, o entendimento quanto à matéria foi pacificado no sentido de que, em razão de as Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, em sua maioria, já reconhecerem a natureza indenizatória da mencionada verba, paga em caráter eventual,
pro labore faciendo
, “
a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim
”.

(6). No que se refere à inclusão de gratificação de função gratificada, também impertinente a pretensão recursal, já tendo sido versada tal questão no âmbito das Turmas Recursais, valendo o destaque ao seguinte aresto: “
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PERTENCENTE AO QUADRO DA POLÍCIA CIVIL. DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS SOBRE O SERVIÇO EXTRA E GRATIFICAÇÃO PELO ACÚMULO DE TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. [...] No caso concreto, o que pretende a parte recorrida é ver computado para efeito de cálculo do 13º salário e 1/3 de férias, além do seu subsídio, parcelas de natureza transitória recebidas, alegando que estas devem ser computadas à sua remuneração integral. Ocorre que o recebimento da modalidade de subsídio, que é fixado em parcela única, possui vedação ao acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. Isso porque, já se encontram incluídas no subsídio os vencimentos do cargo e todos os adicionais ordinários que os servidores fazem jus pelo exercício do cargo, não podendo pretender que além do subsídio, sejam inclusas no cálculo as gratificações extraordinárias que recebe, ainda que propter laborem. [...] Nesta disposição de ideias, resta evidenciado que a pretensão da parte recorrente encontra óbice no texto legal, não havendo possibilidade de pagamento de gratificação que tenha caráter pro labore faciendo. Deste modo, vejo por bem acolher a tese recursal por não vislumbrar nenhum equívoco no pagamento do décimo terceiro e terço de férias ao recorrido.
”

(Recurso Inominado nº 5001129-71.2021.8.08.0049, Rel. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. 3ª Turma Recursal. Data Julg. 21/03/2023).

(7). Assim, irretocável a sentença objurgada, devendo ser mantida em sua inteireza.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)